Tribunal: STF
Processo: RE 1347968
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DA REDE PÚBLICA. FALTA DE VAGAS. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FADEP. 1. A assistência à saúde é direito de todos e dever do Estado lato sensu, abrangendo de modo indistinto todos os entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios, na forma dos artigos 6º, 23, II e 196, todos da Constituição Federal. 2. A previsão orçamentária não pode limitar a atuação do Estado na efetivação dos direitos sociais e fundamentais. O direito à saúde está diretamente relacionado com a ideia de mínimo existencial, que constitui o núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais. 3. Prova dos autos hábil a demonstrar a urgência na internação em Unidade de Tratamento Intensivo, uma vez que o paciente se encontrava em risco de morte, necessitando de ventilação mecânica, conforme laudo médico. 4. Em que pese o demandante não se tratar de pessoa miserável, constata-se que os valores aplicados em conta bancária não são suficientes para arcar com as despesas hospitalares, de forma que presente o requisito da necessidade para o caso concreto. 5. Honorários advocatícios. Trabalho prestado pelos procuradores do apelado que, embora exitoso e realizado com zelo, foi bastante simples. Redução do valor fixado em sentença com observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moderação. 6. Remessa Necessária. Aplica-se ao caso o disposto no artigo 496, I, do Código de Processo Civil e na Súmula nº 490 do STJ. APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA EM PARTE. NO MAIS, CONFIRMADA A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.UNÂNIME” (fls. 1-2, e-doc. 11).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 6º, os incs. I e II do art. 23, os arts. 196, 198 e 200 da Constituição da República.



    Salienta que “nenhum direito, por mais relevante e fundamental que seja, pode ser exercido de modo ilimitado e incondicionado, nem interpretado isoladamente. Verifica-se, aqui, uma potencialidade lesiva à própria saúde pública, uma vez que a tutela jurisdicional acaba por privilegiar certos pacientes em detrimento de outros por ela não abrigados” (fl. 4, e-doc. 16). 



    Assevera que, “no momento em que a União, por meio do Ministério da Saúde, não exerce sua competência de incluir determinado medicamento ou tratamento no SUS, ou a exerce de forma a não o introduzir, assume a responsabilidade inerente à sua competência – custo este que não pode ser repassado a Estados e Municípios” (fl. 7, e-doc. 16).



    Ressalta que “o acórdão ora recorrido manteve a sentença de primeira instância, determinando o fornecimento de tratamento de alto custo que não integra a lista RENAME do SUS e cujo financiamento é de competência do Ministério da Saúde” (fl. 7, e-doc. 16).



    Menciona que “o deferimento de tratamentos, produtos ou medicamentos estranhos às listas previstas pelo Ministério da Saúde e cujo custo não fora devidamente orçado, acaba por gerar verdadeiro círculo vicioso, na medida em que o poder público fica impossibilitado de prestar as políticas efetivamente previstas, eis que os recursos restaram esgotados em destinação diversa, nos termos da decisão judicial” (fl. 8, e-doc. 16).



    Assinala que “as pactuações na área da saúde pública tem destinado à União o custeio dos procedimentos mais onerosos, respeitada a exorbitante diferença de capacidade arrecadatória” (fl. 10, e-doc. 16).



    Argumenta que “a interpretação de que a solidariedade existente entre os entes federados afasta a legitimidade passiva daquele que não restou responsável pela prestação do tratamento, somente porque não fora litigado, nega vigência ao artigo 194, parágrafo único, inciso III, da Constituição Federal, tendo em vista a competência legal pelo custeio” (fl. 12, e-doc. 16).



    Aponta que “não é razoável imputar-se ao Estado o cumprimento precípuo de tratamento de saúde que não lhe compete, submetendo-lhe, ainda, à expectativa de êxito em procedimento administrativo de ressarcimento de valores de trâmite moroso e desfecho incerto ao efetivo reequilíbrio das finanças públicas estaduais. Além disso, na hipótese de insucesso do acerto de contas na via administrativa, caberá ao ERGS o ajuizamento de ações de cobrança em relação ao ente federado com atribuição para o cumprimento da obrigação, o que certamente implicará o aumento indesejado de demandas no Poder Judiciário” (fl. 14, e-doc. 16).



    Pede “seja o presente feito afetado ao rito dos recursos extraordinários com repercussão geral, em especial pelo Tema 006 sob análise nesse e. STF, ou permaneça sobrestado na origem no aguardo de seu julgamento, para que seu precedente reste aplicado necessariamente ao presente processo, eis que originário de fornecimento de tratamento de alto custo a hipossuficiente portador de doença grave, nos moldes do paradigma sub judice – com o direcionamento da obrigação ao ente federado mais apto economicamente, a União” (fls. 16-17, e-doc. 16).



    3. Em 22.4.2021, considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178, Tema 793 da repercussão geral, a Primeira Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora, para juízo de retratação (e-doc. 19).



    Em juízo de retratação, a Vigésima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve o acórdão recorrido nos termos seguintes: 



    “RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO LATU SENSU DE PRESTAR ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 STF. 1. A assistência à saúde é direito de todos e dever do Estado lato sensu, abrangendo de modo indistinto todos os entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios, na forma dos artigos 6º, 23, II e 196, todos da Constituição Federal. 2. A distribuição de atribuições entre os entes federativos por normas infraconstitucionais, no âmbito da gestão interna do Sistema Único de Saúde, não elide a responsabilidade solidária imposta pela Constituição Federal. 3. Desnecessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que, segundo o entendimento mais recente adotado por esta Câmara, somente é necessária a inclusão da União no polo passivo quando a medicação solicitada não tenha sido aprovada pela ANVISA, o que não é o caso. 4. A previsão orçamentária não pode limitar a atuação do Estado na efetivação dos direitos sociais e fundamentais. O direito à saúde está diretamente relacionado com a ideia de mínimo existencial, que constitui o núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais. 5. Aplicação do paradigma julgado em sede de repercussão geral. RE 855.178/SE – Tema 793/STF. EM RETRATAÇÃO, MANTIDO O JULGAMENTO PROFERIDO. UNÂNIME” (e-doc. 23).



    Pela recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (e-doc. 29).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. A matéria tratada nos autos não tem identidade com o Tema 6 da repercussão geral. Na espécie em exame, discute-se a responsabilidade do Estado pelas despesas hospitalares decorrentes da internação do paciente em leito de unidade de terapia intensiva – UTI em hospital particular e, naquele paradigma, fornecimento de medicamento de alto custo.



    6. Na espécie vertente, no acórdão recorrido não se examinou questão relativa ao fornecimento de medicamentos não incorporados na lista do sistema único de saúde, mas a responsabilidade do Estado pela internação do paciente em leito de UTI em hospital particular. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora se manifestou nos seguintes termos:



    “A presente demanda foi ajuizada em face do Município de Santa Maria e do Estado do Rio Grande do Sul por cidadão acometido de Septicemia não especificada (CID 10 A 41.9), necessitando, com urgência de internação em UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, o que foi deferido na origem em antecipação de tutela. 



    Após instrução processual, o pleito foi julgado procedente condenando os demandados ao pagamento das despesas hospitalares, nos termos do dispositivo acima colacionado. (...)



    Com efeito, a Saúde é direito social de todos e dever do Estado, lato sensu considerado, abrangendo de modo indistinto todos os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), na forma do art. 6º, do art. 23, inciso II, e do art. 196, todos da Constituição Federal. (…). 



    Nessa linha, a Carta de 1988 define que o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre a União, os Estados-membros, Distrito Federal e os Municípios, e a distribuição de atribuições entre os entes federativos por normas infraconstitucionais, no âmbito da gestão interna do Sistema Único de Saúde, não elide a responsabilidade solidária imposta pela Constituição Federal: o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada do artigo 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. (…)



    A complexidade do tipo de atendimento requerido pelo demandante não impacta no rumo do caso, sendo faculdade sua a propositura da ação e a busca do tratamento perante o Estado, o Município, ou ambos (como é o caso). A organização interna e a burocracia inerentes ao Sistema não podem servir de pretexto para o desatendimento das demandas. (...)



      O ofício encaminhado pelo Hospital revela que o paciente ficou internado no período de 05.06.2018 a 19.11.2018 (fls. 142-151). Demonstrado, pois, a necessidade do tratamento.



    Assim, assentado o dever genérico de garantia de acesso ao direito à saúde pelo Estado e pelo Município, resta verificar se no caso concreto a parte autora, consideradas as peculiaridades de sua condição clínica, faz jus ao fornecimento do tratamento pretendido. 



    No caso concreto a parte autora necessitou de internação em leito de UTI – Unidade de Tratamento Intensivo sob pena de risco de morte, visto que diagnosticada com Septicemia não especificada (CID 10-A 41). Por oportuno, o atestado de e-fl. 30 especifica expressamente: (…)



    A medida antecipatória foi concedida em regime de plantão, considerando a gravidade do estado de saúde do paciente. 



    O Estado (lato sensu) não pode se omitir da obrigação primeira de assegurar o direito à vida e à saúde da população com argumento de possível oneração financeira, sob pena de afronta a um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito – dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF).



    O direito à saúde é inerente ao direito à vida e abrange a saúde física e mental, devendo ser proporcionado por meio de políticas de tratamento e de prevenção, assistência médica, psicológica e jurídica por todos os entes da federação. Nesse sentido, as políticas públicas destinadas a implementação do referido direito devem gerar proteção suficiente e eficiente e por se tratar de um dever do Estado não podem ser negadas ou negligenciadas sob a alegação de ofensa aos princípios da reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade. (…)



    A Lei Orgânica da Saúde – n.º 8.080/1990 – dispõe, em seu artigo 2º, caput, que a saúde é direito de todos, devendo ser provida pelo Estado, responsável por garanti-la por meio de políticas econômicas e sociais que visem à prevenção e à redução de riscos de doenças e outros agravos. 



    Para tanto, há no planejamento orçamentário a destinação de verbas à saúde, tanto na modalidade assistencial, quanto preventiva, objetivando a efetiva prestação dos serviços, de maneira que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de garantir o direito à saúde.



    A previsão orçamentária não pode limitar a atuação do Estado (lato sensu) na efetivação dos direitos sociais e fundamentais. O direito à saúde está diretamente relacionado com a ideia de mínimo existencial, que constitui o núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais. 



    Sendo assim, possíveis dificuldades burocráticas, orçamentárias ou de planejamento não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida. 



    Outrossim, acerca das condições econômicas da parte autora, destaco que a miserabilidade não é um dos requisitos exigidos para concessão dos serviços de saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Ou seja, o paciente não se exige que a parte disponha de todos os seus recursos, inclusive os que garantem sua subsistência, para após postular o acesso à saúde pelo Estado (latu sensu)” (fls. 5-13, e-doc. 11).



     No juízo de retratação do Tema 793 de repercussão geral, o Desembargador relator afirmou a “desnecessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que, segundo o entendimento mais recente adotado por esta Câmara, somente é necessária a inclusão da União no polo passivo quando a medicação solicitada não tenha sido aprovada pela ANVISA, o que não é o caso” (fl. 1, e-doc. 23).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou a obrigatoriedade de o Poder Público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer, gratuitamente, a pessoas carentes, portadoras de doenças graves, medicamentos e tratamentos destinados a assegurar condições do direito à continuidade da vida digna e à preservação da saúde, neste sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (RE n. 855.178-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.3.2015).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – CUSTEIO, PELO ESTADO, DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS POR INSTITUIÇÕES PRIVADAS EM BENEFÍCIO DE PACIENTES DO SUS ATENDIDOS PELO SAMU NOS CASOS DE URGÊNCIA E DE INEXISTÊNCIA DE LEITOS NA REDE PÚBLICA – DEVER ESTATAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE PROTEÇÃO À VIDA RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE SE IMPÕE AOS ESTADOS – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO ESTADO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) – A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – A TEORIA DA ‘RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES’ (OU DA ‘LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES’) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197) – A QUESTÃO DAS ‘ESCOLHAS TRÁGICAS’ – A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/1219-1220) – EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. 2. AÇÃO CIVIL PÚBLICA: INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO À PROTEÇÃO JURISDICIONAL DE DIREITOS REVESTIDOS DE METAINDIVIDUALIDADE – LEGITIMAÇÃO ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, III) – A FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO ‘DEFENSOR DO POVO” (CF, ART. 129, II) – DOUTRINA – PRECEDENTES. 3. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO, NO CONTEXTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS (UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS) EM TEMA DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA E/OU INDIVIDUAL (CF, ART. 23, II). DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL QUE, AO INSTITUIR O DEVER ESTATAL DE DESENVOLVER AÇÕES E DE PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE, TORNA AS PESSOAS POLÍTICAS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS PELA CONCRETIZAÇÃO DE TAIS OBRIGAÇÕES JURÍDICAS, O QUE LHES CONFERE LEGITIMAÇÃO PASSIVA ‘AD CAUSAM’ NAS DEMANDAS MOTIVADAS POR RECUSA DE ATENDIMENTO NO ÂMBITO DO SUS – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (ARE n. 727.864-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.11.2014).



    7. Ressalte-se que, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou “compet(ir) à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    8. Quanto à alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “não viola o princípio da separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário para que haja implementação de políticas públicas voltadas ao direito à saúde” (ARE n. 1.201.267-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.9.2020).



    Nos seguintes julgados, este Supremo Tribunal decidiu que, em hipóteses excepcionais, o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas sem que se configure ofensa ao princípio da separação dos Poderes:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRECEDENTES. AMEAÇA DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO MÉDICO DOS PACIENTES. DANO INVERSO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (STA n. 674-AgR-segundo, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2020. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PARA GLAUCOMA. IMPLANTE DE TUBO DE DRENAGEM DO TIPO EXPRESS. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SUPOSTA OFENSA AO POSTULADO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. No que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (ARE n. 1.250.997-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2020).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEIS 7.347/1985 E 8.078/1990. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 857.623-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).



    Nada há a prover quantos às alegações do recorrente.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora